Tribunal: TJBA
Processo: 0501853-96.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501853-96.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARLINA SOLANGE MARINHO DE MAIA

Advogado(s)
:
MAYCON MARINHO FERRAZ

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS URGENTES. NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por beneficiária do PLANSERV diagnosticada com Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) - forma exsudativa, que se viu obrigada a custear tratamento com injeção intravítrea de antiangiogênico (R$ 9.300,00) devido à negativa do plano e à urgência do procedimento, sob risco de perda irreversível da visão. A sentença julgou procedente o pedido de reembolso.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura e reembolso das despesas médicas com o procedimento de injeção intravítrea é legal, diante dos critérios clínicos e regulamentares do PLANSERV; e (ii) saber se o reembolso se justifica em razão da urgência, mesmo diante da alegada violação às condições regulamentares.

III. Razões de decidir 3. O direito à saúde e à vida, previstos na Constituição Federal, prevalece sobre as restrições administrativas ou regulamentares do PLANSERV, sistema de assistência à saúde dos servidores estaduais. 4. A urgência do tratamento, comprovada por laudos médicos que atestam o risco de perda irreversível da visão, enquadra-se na exceção de reembolso prevista no art. 17, § 2º, do Decreto Estadual nº 9.552/2005. 5. A alegação do PLANSERV de que a doença diagnosticada era outra (Retinopatia Diabética Proliferativa) foi refutada pela análise da prova documental, que confirma o quadro de DMRI - forma exsudativa. 6. A ausência de comprovação de inexistência de prestador credenciado cede espaço à situação de urgência e à falha na prestação do serviço pelo plano, não podendo a beneficiária ser penalizada por buscar a preservação de sua saúde.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É devido o reembolso integral das despesas médicas realizadas por beneficiário do PLANSERV em caráter de urgência/emergência, após negativa de cobertura, em observância ao direito constitucional à saúde e à previsão do art. 17, § 2º, do Decreto Estadual nº 9.552/2005. 2. A prevalência do direito à saúde afasta a interpretação restritiva das normas regulamentares do plano em situações de risco iminente à vida ou à integridade física do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 196; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 17, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0501853-96.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
MARLINA SOLANGE MARINHO DE MAIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora